Tribunal: TJES
Processo: 5013642-82.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2026-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013642-82.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FRANCISCO MARCOS FERREIRA DE MELO

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO DIVERSO. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. SANEAMENTO POSTERIOR. FUNDAMENTO EXCLUDENTE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

Embargos de declaração (id. 17647875) opostos em face de acórdão (id. 17129558) que deu provimento a agravo de instrumento para determinar a restituição de veículo apreendido, sob o fundamento de que a notificação extrajudicial foi enviada para endereço diverso do contrato, o que inviabilizou a constituição válida em mora.

A parte embargante alega que o acórdão foi omisso quanto à possibilidade de saneamento do vício apontado, mediante a juntada posterior de uma nova notificação extrajudicial válida, em observância ao Tema 1.132 do STJ.

II. Questão em Discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado por ausência de manifestação expressa sobre a tese subsidiária de saneamento a posteriori do vício da notificação na ação de busca e apreensão.

III. Razões de Decidir

4. Nos termos do art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

5. O acórdão embargado resolveu a controvérsia de forma completa, assentando que a notificação extrajudicial válida é pressuposto processual específico que deve anteceder o ajuizamento da demanda e o deferimento da liminar de busca e apreensão.

6. A adoção de fundamentação que declara a inviabilidade da ação por ausência de pressuposto prévio à sua propositura torna logicamente excludente e desnecessária a manifestação judicial sobre a tese de saneamento posterior do vício, não havendo que se falar em omissão.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

8. Tese de julgamento: “O julgador não incorre em omissão quando resolve a controvérsia com fundamentos suficientes que rechaçam, ainda que implicitamente, a tese levantada pela parte, sendo a ausência de pressuposto prévio à propositura da ação fundamento logicamente excludente da análise de saneamento a posteriori do vício.”

RODAPÉ:

Dispositivos relevantes citados: Novo CPC, art. 1.022, II; Decreto-Lei n. 911/1969. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.132.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
em face do v. acórdão (id.
17129558
) de relatoria do Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior que, à unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento interposto por
FRANCISCO MARCOS FERREIRA DE MELO
para determinar a restituição do veículo apreendido, sob o fundamento de que a notificação extrajudicial foi enviada para endereço diverso do previsto no contrato, o que inviabiliza a constituição válida em mora do devedor fiduciante.

Em suas razões recursais (id.
17647875
), o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão deixou de se manifestar sobre a possibilidade de saneamento do vício apontado, mediante a juntada posterior de uma nova notificação extrajudicial válida, enviada ao endereço contratual, em observância ao Tema 1.132 do STJ.

Devidamente intimada, a parte embargada não se manifestou.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5013642-82.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FRANCISCO MARCOS FERREIRA DE MELO

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos por
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

em face do v. acórdão (id. 17129558) de relatoria do Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior que, à unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento interposto por
FRANCISCO MARCOS FERREIRA DE MELO
para determinar a restituição do veículo apreendido, sob o fundamento de que a notificação extrajudicial foi enviada para endereço diverso do previsto no contrato, o que inviabiliza a constituição válida em mora do devedor fiduciante.

Em suas razões recursais (id. 17647875), o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão deixou de se manifestar sobre a possibilidade de saneamento do vício apontado, mediante a juntada posterior de uma nova notificação extrajudicial válida, enviada ao endereço contratual, em observância ao Tema 1.132 do STJ.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

E, ainda “A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592).

Dito isso, no caso em tela, não se verifica qualquer das hipóteses legais.

O acórdão embargado analisou a controvérsia de forma completa e fundamentada, assentando a tese de que
“A constituição em mora do devedor fiduciante exige o envio de notificação extrajudicial ao endereço previsto no contrato, sendo inválida a notificação remetida a local diverso”.
A decisão colegiada consignou expressamente que
“A ausência de constituição válida em mora inviabiliza a busca e apreensão fundada no Decreto-Lei n. 911/1969”.

A notificação extrajudicial válida constitui pressuposto processual específico da ação de busca e apreensão, devendo anteceder o ajuizamento da demanda e o deferimento da liminar. A prestação jurisdicional no bojo do agravo de instrumento limitou-se à análise da regularidade da mora com base nos documentos apresentados para o deferimento da tutela de urgência.

A adoção de fundamentação que declara a inviabilidade da busca e apreensão pela ausência de pressuposto prévio à propositura da ação torna logicamente excludente e desnecessária a manifestação judicial sobre a tese subsidiária de saneamento a posteriori do vício. O julgador não incorre em omissão quando resolve a controvérsia com fundamentos suficientes que rechaçam, ainda que implicitamente, a tese levantada pela parte.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)